Tribunal: TJDFT
Processo: 0716551-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Cancelamento de limite de crédito. Cheque especial. Cartão de crédito. Ausência de prévio aviso. Inexistência de dano moral. Improcedência.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos de obrigação de fazer e compensação por dano moral. A autora alegou cancelamento unilateral do limite de cheque especial e dos benefícios do cartão de crédito, ausência de notificação prévia e represália pelo ajuizamento de ação anulatória de empréstimo consignado fraudulento, pleiteando o restabelecimento dos benefícios e indenização por dano moral. O juízo de origem indeferiu os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cancelamento irregular, sem prévio aviso, do limite de cheque especial e dos benefícios do cartão de crédito; e (ii) estabelecer se há direito à compensação por dano moral pela conduta do banco apelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se à demanda o Código de Defesa do Consumidor, conforme os conceitos dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90 e a Súmula 297 do STJ.
4. A Resolução BCB no 96/2021, art. 10, permite a redução de limites de crédito sem comunicação prévia em caso de deterioração do perfil de risco de crédito, desde que a comunicação seja realizada até o momento da redução.
5. As provas colacionadas demonstram que a autora foi previamente notificada por SMS acerca da necessidade de regularização de débitos para evitar a redução de limites.
6. O cancelamento do cheque especial ocorreu após análise de perfil e tentativa de regularização, legitimando a conduta da instituição financeira e afastando abusividade.
7. Não há comprovação da suspensão dos benefícios relacionados ao cartão de crédito.
8. A caracterização do dano moral exige violação de direitos da personalidade ou falha grave na prestação do serviço, o que não se verifica na hipótese. A redução de limites foi realizada dentro da discricionariedade do banco e no exercício regular de direito.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VIII; Resolução BCB no 96/2021, art. 10; CPC, art. 85, § 11.